Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-70.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: 8000836-70.2021.8.05.0231

Classe – Assunto:
APELAÇÃO
CÍVEL

APELANTE:
FELIPE TEIXEIRA DE ARAÚJO

Advogado(s):
GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

APELADO:
BANCO PAN S.A.

Advogado(s):
FELICIANO LYRA MOURA - OAB PE21714-A

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz
da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério, que julgou improcedentes os pedidos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
Indenizatória,
ajuizada em face do Banco Pan S.A., condenando o
A
utor ao pagamento de multa de 5% do valor da causa e honorários de 10% sobre o proveito econômico d
o Réu
, ambos em razão da litigância de má-fé. O
Recorrente
pleiteia a manutenção da gratuidade de
J
ustiça e o afastamento da condenação por má-fé.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual; estabelecer se a interposição de ações análogas, ainda que múltiplas, configura, por si só,
a
má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a comprovação de conduta dolosa do litigante, conforme
o
disposto no
art. 80 do CPC.

4.
A
referida
condenação exige demonstração, inequívoca, de dolo processual, não se admitindo presunção de má-fé.

5.
A mera pluralidade d
as demandas
, envolvendo contratos distintos, não configura, isoladamente, má-fé processual, pois cada
lide
versa sobre relações jurídicas autônomas.

6.
A jurisprudência consolidada dos
T
ribunais estaduais afasta a presunção de má-fé, exigindo prova inequívoca de prejuízo processual ou de intuito ardiloso da parte (TJ-SP, AC nº 1012244-66.2021.8.26.0079; TJ-GO, Apelação nº 0408491-65.2019.8.09.0093).

7.
O exercício regular do direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF, não pode ser confundido com abuso do direito de litigar.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1012244-66.2021.8.26.0079, Rel. Des. Penna Machado, j. 29.05.2023, 14ª Câmara de Direito Privado; TJ-GO, Apelação nº 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
nº. 8000836-70.2021.8.05.0231
,

oriundos da Comarca de
São Desidério
,

tendo como
Apelante

FELIPE TEIXEIRA DE ARAÚJO
, sendo
Apelado o

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.